Tribunal: TJMT
Processo: 0001018-87.2004.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELANTE(S):

ARCOBRÁS COMERCIAL E INCORPORADORA LTDA

APELADO(S):

GERALDO DE ANDRADE CARVALHO JUNIOR

Vistos etc
Aguarde-se o julgamento da Exceção de Suspeição no 54775/2019, ante o decidido no Agravo Interno no 73575/2019.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora